Tribunal: TJBA
Processo: 0505992-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505992-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIO PIRES DA SILVA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, DANIELA DE BRITO ARGOLO

APELADO: MARIA MADALENA BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOBSON LAMENHA DE BRITO

A C O R D Ã O

APELAÇÕES.

DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

APELAÇÃO DO BANCO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA REJEITADA. A

AUTORA NÃO PODE FAZER O FINANCIAMENTO COM OUTRA INSTITUIÇÃO, POR FORÇA DA EXCLUSIVIDADE PACTUADA ENTRE OS RÉUS, E O BANCO APELANTE ATUOU COM AGENTE FISCALIZADOR, SENDO, POIS, RESPONSÁVEL SOLIDARIAMENTE COM A CONSTRUTORA. NO MÉRITO, ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ATRASO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE ACONTECIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS. PRAZO DE ENTREGA ULTRAPASSOU EM MUITO O LIMITE ESTABELECIDO NA CLÁSULA DE TOLERÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDO. DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. LONGO ATRASO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.

APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.
apelação IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA
.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 11, CPC)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0505992-37.2018.8.05.0001,
de Salvador,
em que figuram como
Apelantes,
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOCILIÁRIOS SPE LTA e BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
e, como Apelada,
MARIA MADALENA BEZERRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGA
R PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto condutor.

JA01